Tribunal: TJSP
Processo: 2172657-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Imissão na posse. Insurgência contra a decisão que converteu o julgamento em diligência. Decisão não incluída no rol de taxatividade mitigada previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Diversamente do que alega a agravante, a decisão não versa sobre indeferimento da tutela de urgência – já analisada em fase processual anterior. Inexistência de urgência ou inutilidade do julgamento da

Ementa:
Imissão na posse. Insurgência contra a decisão que converteu o julgamento em diligência. Decisão não incluída no rol de taxatividade mitigada previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Diversamente do que alega a agravante, a decisão não versa sobre indeferimento da tutela de urgência – já analisada em fase processual anterior. Inexistência de urgência ou inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, haja vista que o feito está prestes a ser sentenciado. Inadequação recursal. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172657-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
APARECIDA FERNANDES ZAMARIONI, são agravados DOUGLAS CIAPPINA e
JOÃO FRANCISCO DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172657-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.172.657-16.2020.8.26.0000
Agravante: MARIA APARECIDA FERNANDES ZAMARIONI
Agravado: JOÃO FRANCISCO DE SOUZA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.443
Imissão na posse. Insurgência contra a decisão que
converteu o julgamento em diligência. Decisão não
incluída no rol de taxatividade mitigada previsto no
artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Diversamente
do que alega a agravante, a decisão não versa sobre
indeferimento da tutela de urgência já analisada em
fase processual anterior. Inexistência de urgência ou
inutilidade do julgamento da questão em eventual
apelação, haja vista que o feito está prestes a ser
sentenciado.
Inadequação
recursal.
Agravo
não
conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de págs. 386/387, dos autos de origem, que, em ação de
imissão na posse, converteu o julgamento em diligência.
Alega a agravante que adquiriu o imóvel objeto da
demanda mediante instrumento particular de compromisso de venda e
compra, em contrato celebrado com o Itaú, que, todavia, permanece
ocupado pelo recorrido, que sequer vem pagando impostos, taxas e
despesas condominiais. Afirma que todas as formalidades legais para a
aquisição do imóvel foram observadas, ressaltando que, diante da
existência de demanda na qual o agravado discute seu débito com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172657-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
agente financeiro, a 37a Câmara de Direito Privado entendeu por bem
aguardar o trânsito em julgado para a formalização do negócio através
da lavratura da respectiva escritura. Defende que o compromisso de
compra e venda é suficiente para que tenha a posse do imóvel, mesmo
que não seja proprietário, pois, apesar de não possuir o registro na
matrícula, possui título hígido pelo qual o proprietário promete transferir o
domínio e a posse, afirmando que a necessidade do registro se limita à
publicidade
de
terceiros.
A
seguir
transcreve
entendimentos
jurisprudenciais abrangendo a matéria, requerendo, afinal, o provimento
do recurso, antecedido do efeito ativo, para que seja concedida a liminar
de imissão na posse em favor da agravante, independentemente da
apresentação do registro da propriedade na matrícula.
É o relatório.
2. Em que pesem os argumentos apresentados, a nova
sistemática processual, em seu artigo 1.015 CPC/15, enumera as decisões
interlocutórias contra as quais cabe agravo de instrumento, no entanto, o
ora requerido não está incluído no rol de taxatividade mitigada previsto
no mencionado dispositivo legal.
Com efeito, diversamente do que leva a crer a
agravante, a decisão recorrida em nenhum momento deliberou acerca
do pedido de antecipação da tutela, visando a imissão na posse do bem,
como em outras ocasiões, limitando-se a determinar a conversão do
julgamento em diligência.
Desta forma, o recurso não comporta conhecimento,
por falta de requisito de admissibilidade, qual seja, o cabimento.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Agravo
de
instrumento.
Possessória.
Fase
de
conhecimento. Decisão converteu o julgamento em
diligência. Decisão não comporta reexame por agravo
de instrumento. Inteligência do art. 1.015 do NCPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172657-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Recurso não conhecido.” (Agravo de Instrumento n.o
2.022.856-60.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, J.:
01-04-2019)
“Agravo de Instrumento. Insurgência contra decisão
que converteu o julgamento em diligência, determinando a renovação da prova pericial.
Ausência, contudo, de previsão legal, perante a nova
ordem
processual,
de
recurso
de
agravo
de
instrumento na hipótese. Agravo não conhecido. Não
conheço do agravo.” (Agravo de Instrumento n.o
2.138.258-97.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Luiz Felipe Nogueira, 16a Câmara de Direito Privado, J.:
14-03-2017)
Assim sendo, a inadequação recursal é notória, pois a
decisão guerreada desafia recurso próprio, em outro momento
processual, conforme disposto no artigo 1.009 e parágrafos do Código de
Processo Civil, além do que, não se vislumbra a propalada urgência, haja
vista que o feito está prestes a ser sentenciado.
Desta forma, ante a falta de pressuposto objetivo, o
recurso não está apto a ser conhecido.
3. Com base em tais fundamentos, não se conhece do
agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A299